Tribunal: TJMT
Processo: 0003379-10.2012.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003379-10.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ISMAR QUEIROZ - CPF: 574.883.126-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO REALIZADA DUAS VEZES. ARTIGO 485, § 1°, III, CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o decreto de extinção da execução fiscal foi precedido da intimação pessoal do ESTADO DE MATO GROSSO por duas vezes, tal como determina o artigo 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença inserida ao ID Num.2056738, que, nos autos da execução fiscal movida contra
ISMAR QUEIROZ
, extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Sustenta em suas razões que a sentença foi equivocada, consoante a inobservância do artigo 485, §1° do CPC, que determina a renovação da intimação para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, antes da extinção da ação. (ID Num.2056748 e 2056760)

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pela parte adversa. (ID Num.2056797)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

No caso dos autos, o decreto de extinção da execução fiscal foi precedido da
intimação pessoal
do ESTADO DE MATO GROSSO
por duas vezes
, conforme carimbo de recebimento da PROCURADORIA GERAL ESTADUAL, em 03/05/2017 e 25/06/2017, respectivamente (ID Num.2056724), tal como determina o artigo 485, §1º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme certificado ao ID Num.2056729, a parte autora foi intimada, e não manifestou no prazo estipulado.

Portanto, correta a sentença extintiva do feito, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE. ARTIGO 485, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR, O QUE FOI OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ, NO CASO. O processo pode ser extinto por inércia da parte, se antes o autor for intimado pessoalmente para dar andamento ao feito (art. 485, inciso III e parágrafo único do novo CPC), o que foi observado, no caso, pelo magistrado de primeira instância, restando silente o Município. Portanto, correta a extinção do processo, diante da inércia do Município no cumprimento dos atos de impulsão processual que lhe competiam. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (Apelação Cível Nº 70076838523, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076838523 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 26/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE. ARTIGO 485, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR, O QUE FOI OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ, NO CASO. O processo pode ser extinto por inércia da parte, se antes o autor for intimado pessoalmente para dar andamento ao feito (art. 485, inciso III e parágrafo único do novo CPC), o que foi observado, no caso, pelo magistrado de primeira instância, restando silente o Município. Portanto, correta a extinção do processo, diante da inércia do Município no cumprimento dos atos de impulsão processual que lhe competiam. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70075141812, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 26/10/2017).

(TJ-RS - AC: 70075141812 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 26/10/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021